Tribunal: STF
Processo: HC 85601
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-11-06
Data de publicação: 2007-11-06

Ementa:
EMENTA: AÇÃO PENAL. Prescrição da pretensão punitiva. Ocorrência.
   Estelionato contra a Previdência Social. Art. 171, § 3º, do CP.
   Uso de certidão falsa para percepção de benefício. Crime
   instantâneo de efeitos permanentes. Diferença do crime
   permanente. Delito consumado com o recebimento da primeira
   prestação dos proventos  indevidos. Termo inicial de contagem do
   prazo prescritivo. Inaplicabilidade do art. 111, III, do CP. HC
   concedido para declaração da extinção da punibilidade do
   paciente. Extensão da ordem às co-rés não beneficiárias da
   aposentadoria. Precedentes. É crime instantâneo de efeitos
   permanentes o chamado estelionato contra a Previdência Social
   (art. 171, § 3º, do Código Penal) e, como tal, consuma-se ao
   recebimento da primeira prestação do benefício indevido,
   contando-se daí o prazo de prescrição da pretensão punitiva.